Tribunal: TJDFT
Processo: 0701919-87.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701919-87.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIOLA NEVES PEREIRA APELADO: BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Fabíola Neves Pereira contra a sentença (ID 13133830) que, em ação de reparação civil por danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito ajuizada por Bascestas Comércio de Alimentos Ltda. em face da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), a título de danos materiais e afastar a indenização por danos morais. O Juízo de Primeiro Grau, considerando a sucumbência recíproca e equivalente, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios meio a meio e fixou os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) do valor da condenação, com base no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil. A apelação (ID 13133836) está desacompanhada do preparo. A apelante foi intimada para comprovar a efetiva necessidade da concessão da gratuidade de justiça (ID 13526780). A apelante deixou transcorrer o prazo em branco sem se manifestar (ID 14356116). O benefício da justiça gratuita foi negado e a apelante foi intimada para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de 10 (dez) dias (ID 14380051). A apelante deixou transcorrer o prazo em branco sem se manifestar (ID 16201355). É o relatório. O recurso de apelação (ID 13133836) não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sendo esse entendimento corroborado pela jurisprudência, tratando-se de objeto, inclusive, de enunciado da súmula 19 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos seguintes termos “O preparo do recurso há de ser comprovado no momento de sua interposição, ainda que remanesça parte do prazo para seu exercitamento, sob pena de deserção”. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o qual, por sua vez, determina o preparo prévio dos recursos e a sua comprovação no ato de sua interposição. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e a apelante intimado a recolher o preparo, nos termos do art. 99, §7° do Código de Processo Civil (ID 14380051). A apelante deixou transcorrer o prazo em branco sem se manifestar (ID 16201355). A apelação somente poderia ser conhecida se estivesse acompanhada do respectivo preparo. Não tendo sido demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. Ante o exposto, não conheço da apelação, com fundamento no artigo 932, inc. III cominado com o art. 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator